Tribunal: STF
Processo: Rcl 82842
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ramon Souza Tavares, contra ato do Juiz de Direito da Comarca de Arraial do Cabo/RJ, que, nos autos do Processo n.º 0003116-33.2019.8.19.0005, indeferiu o pedido de expedição da Certidão de Execução da Sentença (CES), por suposta violação à autoridade de decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na Reclamação 4335/AC.



    O reclamante alega, em síntese, que foi condenado por sentença transitada em julgado, sendo expedido mandado de prisão em seu desfavor, o qual se encontra pendente de cumprimento (eDOC 1, p. 1).



    Afirma que a defesa formulou pedido perante o juízo de origem para a expedição da Certidão de Execução da Sentença (CES), mesmo com o mandado de prisão em aberto, a fim de possibilitar o início da execução penal e o eventual requerimento de benefícios executórios (eDOC 1, p. 1).



    Ressalta que o pedido, contudo, foi indeferido, decisão que foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, ao fundamento de que a expedição da guia de recolhimento pressupõe o prévio cumprimento do mandado de prisão, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal (eDOC 1, p. 6-9).



    Sustenta que a decisão reclamada, ao condicionar a expedição da CES ao cumprimento do mandado prisional, afronta diretamente a autoridade de decisão desta Suprema Corte, notadamente o que ficou decidido na Reclamação 4335/AC, que, segundo alega, teria consolidado o entendimento de que é possível iniciar a execução da pena mesmo com o réu em liberdade (eDOC 1, p. 1-2).



    Requer a “concessão de medida liminar para determinar que a autoridade reclamada (STJ) expedida a Certidão de Execução da Sentença (CES) em favor de Ramon Souza Tavares, independentemente do cumprimento do mandado de prisão”. No mérito, pugna pela procedência “da presente Reclamação Constitucional, confirmando a liminar e reconhecendo a violação à autoridade das decisões do STF” (eDOC 1, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    Examinado os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Entretanto, no caso em exame, não se constata a presença de qualquer das hipóteses que autorizariam o cabimento da presente reclamação. O Reclamante indica, como paradigma de controle, decisão proferida na Rcl 4335/AC, a qual é destituída de eficácia vinculante nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC, além de não ter o reclamante figurado como parte no referido processo.



    Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante que pudesse ter sido desrespeitado pela autoridade reclamada, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 34.691-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 26.6.2020).



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI E 37, CAPUT, DA CF. OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 495.341 AGR. DIREITO OBJETIVO E PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. DECRETO-LEI 667. IMPUGNAÇÃO DE ATOS EM TESE. 1. Reclamação em que se alega afronta aos arts. 5º, XXXVI e 37, caput, da Constituição Federal, assim como à decisão proferida no RE 495.341-AgR, de Relª. Minª. Ellen Gracie, com pedido declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-lei nº 667/1969. 2. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação. Ademais, a reclamação não é instrumento adequado para a impugnação de atos em tese. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”. (Rcl 48.450-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 01.12.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente